Tribunal: TJSP
Processo: 1013018-96.2019.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO (ABEMACICLIBE). Insurgência contra sentença de procedência. Sentença mantida. Fornecimento de medicamento necessário para tratamento de câncer de mama. Previsão contratual de cobertura da enfermidade somada à inadmissibilidade da recusa por não estar no rol dos procedimentos da ANS. Precedentes. Súmulas 95, 96 e 102 do TJSP.

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO (ABEMACICLIBE). Insurgência contra sentença de procedência. Sentença mantida. Fornecimento de medicamento necessário para tratamento de câncer de mama. Previsão contratual de cobertura da enfermidade somada à inadmissibilidade da recusa por não estar no rol dos procedimentos da ANS. Precedentes. Súmulas 95, 96 e 102 do TJSP. Medicamento, ademais, nacionalizado pela ANVISA. Recurso não provido.